Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719710-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA DECISÃO Trata-se de recurso interposto cuja questão de fundo versa sobre a possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de sorte que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0003092-53.2019.8.07.0000. Ao admitir o referido incidente houve determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria tratada nos seguintes termos: “E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator